Tribunal: STF
Processo: ARE 1573103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, devidamente intimada para regularizar a representação, nos termos dos arts. 76 c/c 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, a parte recorrente manteve-se inerte.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar inexistente o recurso extraordinário interposto por advogado que não tenha procuração  nos autos que comprove a regularidade da representação processual. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou seguimento a recurso.II. Questão em discussão  2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Devidamente intimada para regularizar a representação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte recorrente manteve-se inerte. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar inexistente o agravo interposto por advogado que não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual. Precedentes. IV. Dispositivo 6.Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.556.781-AgR, Plenário, Miistro-Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 2.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES.    I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 654.690/SP-AgR, Plenário, Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30.09.2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.” (ARE nº 776.620/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10.04.2015)



    Ante o exposto, não conheço do recurso com esteio no artigo 932, III, do CPC. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente